Tribunal: TJPA
Processo: 0009039-54.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009039-54.2019.8.14.0401

APELANTE: THIAGO NAZARENO FAVACHO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 306, CTB. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. BAFÔMETRO CONSTATANDO A INGESTÃO DE ÁLCOOL E CONFISSÃO DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Diante da solidez da prova amealhada, não há que se falar em insuficiência de provas, tendo o Juízo
a quo
baseado a condenação em vasto conjunto probatório. No caso, o apelante, após a ocorrência do sinistro, foi observado com sinais evidentes de embriaguez, tanto físico como motores, além de odor de álcool, cujo consumo foi detectado pelo exame etilômetro, além de confessado pelo próprio recorrente.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e encerrada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THIAGO NAZARENO FAVACHO LIMA
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 1320936), que o condenou, como incurso no tipo penal elencado no art. 306, da Lei n.º 9.503/97, às penas de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, e de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, além de suspensão da habilitação pelo prazo da condenação, sendo, ainda, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade pelo período de 06 (seis) meses, em local a ser definido pelo Juízo da Execução.

Narra a
proemial acusatória
(ID 13205893) que no dia 1º de maio de 2019, por volta das 07h00min, o apelante conduzia o veículo FORD KA pela Av. Governador José Malcher, com a Travessa Nove de Janeiro, no Bairro de São Brás, momento em que colidiu com a lateral do veículo Toyota Etios HB, cor prata, placa BCK-5864, conduzido por Cassius Clay Barbosa do Nascimento.

Descreve a incoativa que policiais militares foram notificados acerca da ocorrência, via CIOP, e, ao se dirigirem ao local, ao indagarem o recorrente, observaram que ele falava exalando odor etílico, motivo pelo qual foi submetido ao exame etilômetro, que constatou 0,51 mg/L de álcool por litro de alveolar. Perante a autoridade policial, o réu confessou a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir o veículo automotor.

Em
razões recursais
(ID 13205950), pugna a defesa pela absolvição do apelante, com arrimo na tese de insuficiência de provas a lastrear a condenação, a teor do que preconiza o art. 386, inciso VII, do Código Penal Brasileiro.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 13205954), o RMP de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo
.

1.
Absolvição por ausência de provas.
In dubio pro reo
:

Pretende o recorrente, em suma, absolvição do delito previsto no art. 306, do CTB.

Pois bem.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a defesa aduz que as provas são insuficientes para comprovar a prática do delito.

Inobstante, como sabido, o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, com a redação alterada pelas Leis n.º 11.705/2008 e n.º 12.760/2012, visa tutelar a segurança viária, interesse jurídico transindividual, coibindo a conduta daqueles que costumam dirigir após ingerir bebida alcoólica, especialmente considerando o enorme números de mortes no trânsito brasileiro envolvendo motoristas embriagados.

A Lei n.º 12.760/2012, que alterou o dispositivo, lhe atribuiu a seguinte redação:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.”

A descrição exige apenas que a capacidade psicomotora do condutor do veículo esteja alterada em razão da influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

Assim, no tipo incriminador não se exige que o agente esteja em total estado de desordem motora, não conseguindo manter-se em pé ou de manter o mínimo de comunicação verbal.

In casu
, o apelante, após a ocorrência do sinistro, foi abordado pelo agente de fiscalização do DETRAN/PA, tendo o agente identificado sinais evidentes de embriaguez do recorrente, tanto físico como motores, além de odor de álcool, cujo consumo foi detectado pelo exame etilômetro, além de confessado pelo próprio recorrente, veja-se:

A testemunha NAUM BASTOS DE SOUZA SANTOS, agente de fiscalização de trânsito do DETRAN/PA, é seguro em sua narrativa ao esclarecer que que no dia do ocorrido, o acusado realizou o teste de
bafômetro
, que indicou a ingestão de bebida alcoólica, assim como, foi possível identificar sinais de embriaguez, tais como, olhos vermelhos, fala alterada e movimentos corporais afetados. Que o acusado confessou a ingestão de bebida alcoólica.

No mesmo sentido, reside o relato da testemunha NÍVIA GUEDES GORAYBES, policial militar, a qual afirma que no dia dos fatos foi informada sobre um acidente de trânsito que ocorreu na Avenida Governador José Malcher com a Travessa Nove de Janeiro. Que, a partir de tal informação, dirigiu-se ao local e quando abordou o acusado, percebeu que ele exalava cheiro forte de álcool, por isso solicitou a realização do teste do "bafômetro". Que o réu, no momento da abordagem, confessou que havia ingerido bebida alcoólica e em razão disso, colidiu com o veículo que conduzia em outro veículo, uma vez que havia dormido na direção do veículo automotor.

A vítima CASSIUS CLAY BARBOSA DO NASCIMENTO, também ouvida em juízo, narra que no dia dos fatos transitava pela Avenida Governador José Malcher, ocasião em que o acusado, na condução do veículo Ford KA avançou o sinal vermelho da Travessa Nove de Janeiro e colidiu com o seu veículo, um carro da marca Toyota.

O recorrente, por sua vez, ao exercer sua autodefesa, confessa a autoria dos fatos.

Diante da solidez da prova amealhada, não há que se falar em insuficiência de provas, tendo o Juízo
a quo
baseado a condenação em vasto conjunto probatório.

Urge sobrelevar que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Registre-se que o réu realizou o teste do bafômetro, tendo sido constatada a presença de álcool na quantidade de 0,51 mg/L, de álcool por litro de ar alveolar.

Esse o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A APONTAR A TIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O trancamento do processo em habeas corpus, por ser medida excepcional, somente é cabível quando ficarem demonstradas, de maneira inequívoca e a um primeiro olhar, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade do crime e de indícios de autoria ou a existência de causa extintiva da punibilidade, situações essas que não constato caracterizadas na espécie.

2. De acordo com a compreensão do STJ, para a tipificação do delito previsto no art. 306 do CTB, com a nova redação dada pela Lei n. 12.760/2012, basta que o agente dirija veículo sob a influência de álcool, sendo despicienda a demonstração de dano potencial à incolumidade das pessoas.

3. No caso, as instâncias ordinárias assentaram que, por meio da prova até então produzida, há indícios de que o acusado dirigia veículo automotor com 0,51 mg de álcool por litro de ar alveolar e apresentava fala pastosa e desconexa, além de falta de equilíbrio corporal, o que evidencia não haver hipótese a autorizar o trancamento prematuro da ação penal por atipicidade da conduta.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC n. 173.016/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)”
(GRIFEI)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA AFASTADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO IMPROVIDO.

1. "O crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta" (AgRg no REsp n. 1.854.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).

2. A inicial acusatória destacou que "o denunciado [...] foi encaminhado a 18ª DP para realização de exame pericial, oportunidade em que o exame clínico prévio constatou 'alteração da capacidade psicomotora pelo álcool'", não sendo necessário que a denúncia especifique qual teria sido a alteração psicomotora observada, uma vez que indicou o laudo médico que apontou a existência de alteração.

3. Recurso improvido.

(AgRg no REsp n. 1.896.278/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)”
(GRIFEI)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 31/10/2023